Tribunal: TJES
Processo: 5008515-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008515-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO CARDOSO DE SOUZA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Osvaldo Cardoso de Souza contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em sede de apelação cível proposta em face de Itaú Seguros S/A, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O agravante sustenta grave crise financeira e violação a princípios constitucionais, argumentando que não possui condições de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser mantida, diante da ausência de elementos concretos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e seguintes do CPC/2015.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo juiz quando presentes elementos que desautorizem sua concessão, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

O agravante, mesmo instado a demonstrar sua condição financeira, apresentou apenas extrato bancário sem identificação do titular ou da instituição financeira, documento insuficiente para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

A invocação genérica de princípios constitucionais, como acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, não supre a ausência de provas concretas da hipossuficiência, nem afasta a exigência de comprovação objetiva dos requisitos legais.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de o magistrado indeferir o pedido de gratuidade quando os documentos constantes dos autos não comprovam a insuficiência de recursos, conforme decidido no AgInt no REsp 1.677.371/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

A ausência de documentos idôneos para demonstrar a incapacidade financeira justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo diante da alegação de crise econômica pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.677.371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
OSVALDO CARDOSO DE SOUZA

contra a
Decisão ID 11748705
, que
i
ndeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita
formulada
no recurso de apelação interposto em face de
ITAÚ SEGUROS S/A
, e determinou sua intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões
ID
12086550
o

agravante
aduz, em síntese,
que
(1)
atravessa uma grave crise financeira, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família;

(2)

a decisão agravada viola seus direitos fundamentais de acesso à justiça, ao devido processo legal, ao contraditório e à dignidade humana; (3) o fato de ter obtido um financiamento no passado não reflete sua atual situação econômica.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante, ora agravante.

O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC/15, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O art. 99, §3º, do CPC/15, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o §2º do mesmo artigo.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, já havia indeferido o benefício por entender que a natureza da causa e as circunstâncias não indicavam a hipossuficiência do autor.

Ao interpor o recurso de apelação, o ora agravante reiterou o pedido de gratuidade. Contudo, de acordo com a decisão ora agravada, mesmo após ter sido instado a comprovar sua condição, o recorrente apresentou apenas um extrato bancário sem identificação do titular ou da instituição bancária, documento manifestamente insuficiente para demonstrar sua real capacidade financeira.

O agravante insiste na tese de hipossuficiência, mas, novamente, não traz aos autos qualquer elemento probatório robusto, como suas declarações de imposto de renda ou outros documentos que pudessem efetivamente demonstrar que o pagamento das custas recursais comprometeria seu sustento. Limita-se a tecer alegações genéricas sobre crise financeira e a invocar princípios constitucionais que, embora de suma importância, não o isentam do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Como bem destacado pelo Banco agravado em suas contrarrazões, a declaração de pobreza goza de presunção relativa e pode ser desconstituída quando o magistrado não se convence da incapacidade econômica da parte.

De acordo com tal entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS . PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente

[...].
(STJ - AgInt no REsp: 1677371 RS 2017/0136715-6, Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Desse modo, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após lhe ser oportunizada a produção de prova nesse sentido, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
e mantenho a decisão agravada que determinou o recolhimento do preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.